Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710776-26.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE MARIO MARQUES, JOSE MAURICIO XAVIER DE OLIVEIRA, JOSE MILTON MANSIDAO EMBARGANTE: JOSE MACENO PEDRA, JOSE MARIA DE SOUZA, JOSE MARIA PASSOS, JOSE MARIANO DE SOUZA, JOSE MARTINS DE CARVALHO, JOSE MARTINS DE LIMA, JOSE MENDES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes JOSE MAURICIO XAVIER DE OLIVEIRA e OUTROS, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por eles interposto para negar-lhe provimento. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 41610730. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.